Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709172-47.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LUCIANO DO AMARAL DIAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, LUCIANO DO AMARAL DIAS DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por LUCIANO DO AMARAL DIAS e por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada no ID 51983644. Em seu recurso (ID 51983646), o apelante LUCIANO DO AMARAL DIAS sustenta a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, afirma ser ínfimo o valor da causa, devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados no valor correspondente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), patamar mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente ao autor (ID 51983297), não havendo qualquer referência a seu advogado. O recurso de apelação interposto pelo autor (ID 51983646) versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Na apelação cível interposta, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 18:18:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora